Tribunal: TJMT
Processo: 1018871-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1018871-44.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E SOBRELEVADA GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
02. A despeito das circunstâncias do crime em apuração, o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, e os antecedentes criminais são demasiadamente antigos, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.
03. Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018871-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WEBER FRANCISCO FORTE DE OLIVEIRA - CPF: 616.893.861-34 (PACIENTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RONEY FRANCISCO DE ABREU - CPF: 746.694.271-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E SOBRELEVADA GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

02. A despeito das circunstâncias do crime em apuração, o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, e os antecedentes criminais são demasiadamente antigos, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

03. Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente
Weber Francisco Forte de Oliveira
.

Em resumo, o paciente, na data de 21/04/2024, foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar, uma vez que teria praticado o crime de tentativa de homicídio qualificado.

Na audiência de custódia, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, o Juízo singular decretou a custódia preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva. Em seguida, a defesa postulou a revogação da medida segregatícia, oportunidade em que a indigitada autoridade coatora ressaltou a gravidade concreta e manteve a cautelar.

Irresignada, a impetrante alega que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem são genéricos e, consequentemente, insuficientes para sustentar a medida segregatícia.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 226004163).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 227621686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão parcial da ordem, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas
(id.

230791162).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme a decisão vergastada, na data de 22/04/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, que teria incorrido
na prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, disposto no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia o seguinte contexto fático do delito atribuído ao paciente:

[...] “no dia 21 de abril de 2024, por volta das 16h15min, na Rua B, em frente a casa 3, quadra 33, bairro jardim Imperial, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado WEBER FRANCISCO FORTE DE OLIVEIRA, vulgo “CEARÁ”, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Ronei Francisco de Abreu. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado WEBER FRANCISCO FORTE DE OLIVEIRA, por razões de somenos importância relacionada à discussão mantida por motivação banal, apoderou-se de arma branca, tipo faca, e desferiu golpes do referido instrumento contra a vítima, atingindo-a de surpresa na região temporal esquerda, clavicular esquerda e deltoideana direita, isto é, sem dar a ela chance de esboçar reação, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal de id 154117025, não consumando, contudo, o resultado morte, por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, consistente em intervenção de terceiras pessoas” [...]
(id. 225711154, p. 11).

Nessas circunstâncias, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a sua custódia cautelar, com fundamento na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “Com efeito, os fatos narrados alhures evidenciam, por ora, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida.
Assim, o Enunciado Orientativo n.o 06 da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe, “in verbis”: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).
E também o posicionamento firmado no e. STJ: “3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”. (AgRg no HC n. 809.462/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023) – Grifei [...]
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do imputado, bem como diante da necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WEBER FRANCISCO FORTE DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” [...]
(id. 225703699).

Após o pedido de revogação de medida segregatícia, a indigitada autoridade coatora ressaltou a garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do delito:

[...] “
No entanto, em razão da gravidade dessa medida, cuja consequência é a privação de liberdade, e como decorrência do sistema de garantias individuais constitucionais, a segregação preventiva somente será admitida por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Essa exegese, aliás, vem consagrada no artigo 5o, LXI, da Constituição Federal.
No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi empregado pelo réu em que desferiu um golpe de faca na vítima, tendo atingindo o rosto e o pescoço
. Noutro ponto, a defesa não trouxe qualquer novidade ou fato novo capaz de alterar o decreto prisional. Fundamentou o pedido em bons predicados, primariedade, residência e trabalho fixos” [...]
(id. 225711155).

Pois bem.

Denota-se da análise dos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, de modo que o requisito
fumus comissi delicti
, para o momento da persecução criminal, mostra-se observado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acerca do
periculum libertatis
, não obstante o Juízo de origem dispor acerca da necessidade da medida preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, não se constata dos autos qualquer ação deliberada do paciente de se subtrair à ação das instâncias formais de controle, de forma que tal fundamento não foi devidamente exposto na decisão objurgada.

Ademais, as circunstâncias do crime em apuração, conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia (id. 225711154), notadamente a ação de desferir golpes de arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstram a sua gravidade concreta.

Lado outro, verifica-se, na espécie, a possiblidade de garantir a ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, porquanto, não obstante a reprovabilidade da conduta empregada, em tese, pelo paciente, não se observa indicativos de periculosidade social ou de sobrelevada gravidade concreta a justificar o encarceramento preventivo.

Além disso, destaca-se que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita (serviços gerais), consoante informado no interrogatório policial, além de ser primário.

Sobre as condições subjetivas, a Corte Cidadã disserta que “
conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecerem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva
” (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Nessa linha de intelecção, em que pese a autoridade coatora dispor acerca do risco de reiteração criminosa, os registros criminais (id. 225711153, p. 20) do paciente não são atuais – fato mais recente é datado de 2012 – e encontram-se arquivados, conforme consulta processual, de modo que não se verifica habitualidade delitiva a justificar a imposição de medida segregatícia, que deve ser aplicada apenas como
ultima ratio
.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça destaca que, à luz dos princípios da contemporaneidade e da proporcionalidade, “
antecedentes criminais demasiadamente antigos, sobretudo quando não permitam inferir habitualidade em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, personalidade desajustada ou recidiva específica, não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública
” (HC n. 747.881, Ministra Laurita Vaz, DJe de 13/06/2022).

Diante disso, vale registrar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do referido diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

A custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Desse modo, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Weber Francisco Forte de Oliveira
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de contatar a vítima e testemunhas;
(ii)
obrigação de informar ao Juízo o seu respectivo endereço, bem como mantê-lo atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024